Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Restou amplamente comprovada a cobrança indevida de dívida já paga. Cinge-se a controvérsia à comprovação ou não da alegada negativação indevida do nome do autor.
2. Da análise dos autos, verifica-se que não foi juntado aos autos extrato do Serasa ou outro órgão de proteção ao crédito que demonstre a negativação. Nesse sentido, os documentos de ID 13383792, ID 13383794 e ID 13383800 comprovam o envio ao autor de mensagens de cobrança contendo ameaças de negativação no SPC no caso de não pagamento, sendo que o último documento traz mensagem que informa negativação no Serasa. Não obstante, tais mensagens, enviadas do número 290-03, não servem para a comprovação quanto à efetiva negativação. Já o documento de ID 13383802 consiste em tela do computador mostrando acesso ao sítio do Serasa, área do cliente, em que consta a informação de conta atrasada. Da mesma forma, os documentos de ID 13383834, ID 13383835, ID 13383838 e ID 13383839, emitidos no mesmo sítio do Serasa, demonstram que houve oferta de acordo para pagamento do débito em questão, que inexistia. O último documento, inclusive, traz a informação de que havia 0 dívida negativada e 1 conta atrasada. Por fim, os documentos juntados pela recorrente (ID 13383844 e 13383852, pág. 5) demostram a inexistência de negativação no Serasa e SCPC. Diante disso, forçosa é a conclusão de que, em que pese à cobrança indevida, não houve negativação do nome do autor.
3. Não tendo o recorrido/autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, e ausente a prova da negativação indevida, é inviável a subsistência da condenação à indenização por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.